Tribunal: STJ
Processo: 1512492-33.2020.8.26.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038099 - SP(2025/0329191-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MARCELO FREDERICO
ADVOGADOS
: THIAGO LUIS RODRIGUES TEZANI - SP214007
RAFAELA ZAPATER BONI - SP382874
MAYARA ALCANTARA - SP434093
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial fundamentou-se na
ausência de cotejo analítico e na vedação ao reexame de provas, conforme a
Súmula n. 7/STJ.
3. A parte agravante alegou que o agravo esclareceu, por meio de cotejo entre
as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, que o conhecimento
da insurgência dispensaria o revolvimento probatório.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende
ao princípio da dialeticidade, mediante a impugnação específica e suficiente
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
III. Razões de decidir
5. O conhecimento do agravo pressupõe o cumprimento do ônus da
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, conforme o princípio da dialeticidade.
6. A ausência de demonstração técnica, por meio de cotejo analítico, que
comprove que a pretensão recursal não demanda reavaliação do substrato
fático-probatório, torna a impugnação ineficaz e mantém hígido o
fundamento da decisão agravada.
7. A jurisprudência do STJ exige que, para afastar o impedimento da
a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do
Súmula n. 7/STJ,
próprio acórdão, que a questão é puramente de direito, não bastando
alegações genéricas.
8. No caso concreto, o agravante não impugnou de forma específica e
dialética todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
limitando-se a reproduzir argumentos do recurso especial.
9. Incidem, na hipótese, a Súmula n. 182 do STJ e a regra do
do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal
art. 932, inciso III,
por força do
o do Código de Processo Penal.
art. 3
Documento eletrônico VDA54121771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:16
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 0e284781-bffd-4e1e-8cf2-11ef4fb4b958

IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O conhecimento do agravo em recurso especial pressupõe a impugnação
específica e suficiente de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, conforme o princípio da dialeticidade. 2. A ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ e impede o conhecimento do agravo. 3.
Para afastar o impedimento da
é necessário demonstrar, por
Súmula n. 7/STJ,
meio de cotejo analítico, que a pretensão recursal não demanda reavaliação
do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica dos fatos já
delineados no acórdão recorrido.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; CPP,
o; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 932,
art. 3
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti,
AREsp 2183499/MG,
Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 20.03.2025,
DJEN de 26.03.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2548204/RN,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025, DJEN
de 22.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato,
AREsp 2400759/SP,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 05.03.2024,
DJe de 11.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:16
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 0e284781-bffd-4e1e-8cf2-11ef4fb4b958

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038099 - SP(2025/0329191-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MARCELO FREDERICO
ADVOGADOS
: THIAGO LUIS RODRIGUES TEZANI - SP214007
RAFAELA ZAPATER BONI - SP382874
MAYARA ALCANTARA - SP434093
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial fundamentou-se na
ausência de cotejo analítico e na vedação ao reexame de provas, conforme a
Súmula n. 7/STJ.
3. A parte agravante alegou que o agravo esclareceu, por meio de cotejo entre
as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, que o conhecimento
da insurgência dispensaria o revolvimento probatório.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende
ao princípio da dialeticidade, mediante a impugnação específica e suficiente
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54121792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:11
Código de Controle do Documento: be78d818-63f3-45cd-b5bc-25a10efabe1a

5. O conhecimento do agravo pressupõe o cumprimento do ônus da
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, conforme o princípio da dialeticidade.
6. A ausência de demonstração técnica, por meio de cotejo analítico, que
comprove que a pretensão recursal não demanda reavaliação do substrato
fático-probatório, torna a impugnação ineficaz e mantém hígido o
fundamento da decisão agravada.
7. A jurisprudência do STJ exige que, para afastar o impedimento da
a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do
Súmula n. 7/STJ,
próprio acórdão, que a questão é puramente de direito, não bastando
alegações genéricas.
8. No caso concreto, o agravante não impugnou de forma específica e
dialética todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
limitando-se a reproduzir argumentos do recurso especial.
9. Incidem, na hipótese, a Súmula n. 182 do STJ e a regra do
do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal
art. 932, inciso III,
por força do
o do Código de Processo Penal.
art. 3
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O conhecimento do agravo em recurso especial pressupõe a impugnação
específica e suficiente de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, conforme o princípio da dialeticidade. 2. A ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ e impede o conhecimento do agravo. 3.
Para afastar o impedimento da
é necessário demonstrar, por
Súmula n. 7/STJ,
meio de cotejo analítico, que a pretensão recursal não demanda reavaliação
do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica dos fatos já
delineados no acórdão recorrido.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; CPP,
o; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 932,
art. 3
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54121792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:11
Código de Controle do Documento: be78d818-63f3-45cd-b5bc-25a10efabe1a

STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti,
AREsp 2183499/MG,
Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 20.03.2025,
DJEN de 26.03.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2548204/RN,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025, DJEN
de 22.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato,
AREsp 2400759/SP,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 05.03.2024,
DJe de 11.03.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO FREDERICO
contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante alega que inexiste
o óbice contido na Súmula n. 7 do STJ, porquanto o agravo esclareceu, por meio do
cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, que o
conhecimento da insurgência di spensaria o revolvimento probatório.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao
crivo do órgão colegiado, a fim de que seja provido.
É o relatório.
VOTO
O conhecimento do agravo pressupõe o integral cumprimento do ônus da
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem. Conforme o princípio da dialeticidade, se o agravante não refuta, de maneira
pontual e suficiente, cada um dos óbices aplicados, o agravo não supera seu próprio juízo
de admissibilidade, o que impede a análise do recurso especial.
No caso concreto, como declinado na decisão impugnada, o agravante não
observou tal requisito processual.
A decisão de inadmissibilidade fundamentou-se nos seguintes entraves:
ausência de cotejo analísito e a vedação ao reexame de provas, conforme a
(fls. 656-659). A argumentação do agravo, contudo, falhou em infirmar
Súmula n. 7/STJ
adequadamente a aplicação dos referidos verbetes sumulares.
Para afastar o impedimento da
seria imperativo que o
Súmula n.7/STJ,
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão recursal
não demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração
jurídica dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa
demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e
mantém hígido o fundamento da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54121792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:11
Código de Controle do Documento: be78d818-63f3-45cd-b5bc-25a10efabe1a

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio acórdão,
que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se
pretende o reexame de provas (AgRg no
Rel. Ministro Carlos Cini
AREsp 2183499/MG,
Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/03/2025,
26/03/2025)
Sob a mesma perspectiva:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
CONCESSÃO DA ORDEM DE
SÚMULA N. 182/STJ.
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
o,
ART. 2
INCISO II, DA
FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS.
LEI N. 8.137/1990.
DOLO DE APROPRIAÇÃO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Da análise das razões do agravo interposto (e-STJ fls.
), se
1168/1183
extrai que a parte agravante deixou de infirmar, de forma específica e
pormenorizada, a incidência de óbice ventilado pela Corte de origem para
inadmitir o recurso especial, no caso, a
(e-STJ fls.
Súmula n. 7/STJ
).
1140/1157
2. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "para
que se considere adequadamente impugnada a
o agravo
Súmula 7/STJ,
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.060.997/SC,
julgado em
DJe
.
2/8/2022,
10/8/2022)
3. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na
decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai
(
a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. AREsp 2548204/RN,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
05/08/2025,
22/08/2025)

Por fim, caberia ao recorrente a realização do devido cotejo analítico para
demonstrar a similitude fática entre os julgados confrontados, mencionando as
circunstâncias que identifiquem ou se assemelhem, requisito não cumprido na hipótese
dos autos.
No caso concreto, o agravante apenas reproduziu argumentos do recurso
especial, sem enfrentar adequadamente os fundamentos da decisão agravada.
Dessa forma, conclui-se que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade. A parte recorrente não impugnou, de forma específica e dialética, todos
os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA54121792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:11
Código de Controle do Documento: be78d818-63f3-45cd-b5bc-25a10efabe1a

Incide, portanto, a Súmula n. 182 do STJ, bem como a regra do
do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do
art. 932, inciso III,
o do Código de Processo Penal.
art. 3
Sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ NÃO INFIRMADO PELO
AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento
do agravo, nos termos do art. 932, III, do
par
CPC/2015; art. 253,
ágrafo
único, I, do RISTJ; e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
2. "O momento processual adequado para a impugnação completa dos
termos da decisão de inadmissibilidade é o agravo em recurso especial, e
não o agravo regimental oposto contra a decisão que aplicou o mencionado
óbice sumular" (AgRg no
relator Ministro Antônio
REsp n. 1.991.029/PR,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
18/9/2023,
20/9/2023)
(AgRg no
Rel.
3 . Agravo regimental improvido.
AREsp 2400759/SP,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
05/03/2024,
11/03/2024)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54121792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:11
Código de Controle do Documento: be78d818-63f3-45cd-b5bc-25a10efabe1a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0329191-9
AREsp 3.038.099 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15124923320208260071
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCELO FREDERICO
ADVOGADO
: THIAGO LUIS RODRIGUES TEZANI - SP214007
ADVOGADA
: RAFAELA ZAPATER BONI - SP382874
ADVOGADA
: MAYARA ALCANTARA - SP434093
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCELO FREDERICO
ADVOGADO
: THIAGO LUIS RODRIGUES TEZANI - SP214007
ADVOGADA
: RAFAELA ZAPATER BONI - SP382874
ADVOGADA
: MAYARA ALCANTARA - SP434093
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449650506506308@
2025/0329191-9 - AREsp 3038099 Petição : 2025/0124485-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54049340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:09:26
Código de Controle do Documento: 1EC2FEDA-EDB7-453B-A13F-98715D4C77A1